Tribunal: TJBA
Processo: 8014550-26.2025.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito Nº 8014550-26.2025.8.05.0080 Origem do Processo: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba Recorrente: Matheus dos Santos Evangelista Advogado: Orlando da Silva Daltro Junior, OAB/Ba Nº 64.201 Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Victor César Meira Matias Procuradora de Justiça: Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira Relator: Desembargador Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, em razão da morte da vítima Ian Bismarck de Jesus Nascimento, ocorrida em 08 de abril de 2025, no município de Feira de Santana/BA, mediante disparos de arma de fogo. A defesa sustenta que o acusado teria agido em legítima defesa, diante de ameaças anteriores e de suposta aproximação ameaçadora da vítima em motocicleta, requerendo a absolvição sumária, a impronúncia, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, o afastamento da qualificadora, o reconhecimento do homicídio privilegiado e a expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se a sentença de pronúncia deve ser reformada para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado; afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; reconhecer, desde logo, a legítima defesa, a inexigibilidade de conduta diversa ou o homicídio privilegiado; e revogar a prisão preventiva. III. Razões de decidir 1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das versões conflitantes e do mérito da imputação. 2. A materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos documentais constantes dos autos, e os indícios de autoria decorrem, entre outros elementos, da admissão judicial do recorrente quanto aos disparos, bem como dos relatos policiais acerca da prisão em flagrante, da localização do acusado e do descarte da arma de fogo. 3. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova clara, segura e inequívoca da excludente, o que não se verifica quando a versão defensiva se contrapõe à narrativa acusatória e não há demonstração inconteste de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima. 4. A tese de inexigibilidade de conduta diversa não pode ser reconhecida de plano, pois depende da análise aprofundada da dinâmica dos fatos, da intensidade do temor alegado, da atualidade do perigo e da existência de alternativas razoáveis de conduta. 5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando não se revela manifestamente improcedente, havendo suporte mínimo na narrativa de que o acusado teria abordado a vítima, subido na garupa da motocicleta, tentado enforcá-la e efetuado disparos de arma de fogo, inclusive com referência a atingimento pelas costas. 6. O homicídio privilegiado não pode ser reconhecido nesta fase quando controvertidos a motivação, a existência de injusta provocação da vítima e o alegado domínio de violenta emoção, matérias reservadas à apreciação do Conselho de Sentença. 7. A prisão preventiva deve ser mantida diante da presença de fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente em razão da gravidade concreta do fato, do uso de arma de fogo em via pública, da tentativa de fuga e do descarte do armamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de pronúncia e a prisão preventiva do acusado. Tese de julgamento: “1. Na fase de pronúncia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 2. A absolvição sumária, a impronúncia, o reconhecimento de excludentes ou o afastamento de qualificadora somente são cabíveis quando demonstrados de forma inequívoca ou quando ausente suporte mínimo para a acusação. 3. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica do homicídio, compete ao Conselho de Sentença apreciar as teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, homicídio privilegiado e incidência da qualificadora.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 25, 121, § 1º, e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 312, 413, 414, 415 e 581, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25.04.2024; STJ, RHC n. 119.158/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8014550-26.2025.8.05.0080, em que figura como parte recorrente MATHEUS DOS SANTOS EVANGELISTA e como parte recorrida o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, bem como a decisão que manteve sua prisão preventiva, nos termos do voto do eminente Relator.